Tribunal: TJSP
Processo: 2137496-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação judicial. Plano aprovado e homologado. Majoração no fluxo de pagamentos. Cláusula que a impede. Inadmissibilidade. Necessidade de intervenção no volume de pagamentos na hipótese de alteração do quadro geral de credores. Avaliação do caixa (real e projetado) que constituía obrigação das recuperandas. Inteligência do artigo 51, IX, da Lei n. 11.101/2005.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação judicial. Plano aprovado e homologado. Majoração no fluxo de pagamentos. Cláusula que a impede. Inadmissibilidade. Necessidade de intervenção no volume de pagamentos na hipótese de alteração do quadro geral de credores. Avaliação do caixa (real e projetado) que constituía obrigação das recuperandas. Inteligência do artigo 51, IX, da Lei n. 11.101/2005. Ilegalidade reconhecida. Carência. Prazo bienal de fiscalização tem início após o transcurso do prazo de carência fixado. Inteligência do Enunciado n. II do Grupo Reservado de Direito Empresarial desta Corte, que deverá ser observado pelo juízo recuperacional. Prequestionamento. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.